Tribunal: TJMT
Processo: 1017047-24.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017047-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE RODRIGUES AGUSTINHO - CPF: 048.574.041-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. JUÍZO 100% DIGITAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2. Alegação de desinteresse no andamento do feito impugnada, defende dificuldades na localização do veículo e do réu e que foram realizadas todas as diligências possíveis para efetivação da medida liminar deferida.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa em processo digital, com intimação eletrônica do autor via PJE, considerando-se essa modalidade como equivalente à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias.

5. Em processos tramitando pelo JUÍZO 100% DIGITAL, a intimação eletrônica via PJE é considerada equivalente à intimação pessoal, conforme entendimento pacífico do TJMT, especialmente quando se trata de instituições financeiras de grande porte, cuja adesão aos sistemas digitais é obrigatória.

6. Apelante foi devidamente intimado eletronicamente para dar prosseguimento ao feito, com expressa advertência das consequências da inércia, mas não promoveu os atos necessários ao prosseguimento do processo, o que configura abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Em processos em trâmite pelo JUÍZO 100% DIGITAL, a intimação eletrônica realizada via PJE é considerada equivalente à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC para configuração de abandono da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1044721-31.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 02.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1025013-14.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Itaú Unibanco Holding S.A., contra a sentença pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta que não houve inércia ou desinteresse no andamento do feito, mas sim dificuldades na localização do veículo e do réu, as quais não podem ser interpretadas como desídia. Alega que foram realizadas todas as diligências possíveis para a efetivação da medida liminar de busca e apreensão, deferida anteriormente nos autos, mas que a apreensão do bem não foi concretizada devido à dificuldade de localização.

Defende que a extinção do processo configura cerceamento de defesa, pois a instituição financeira se manteve diligente na tentativa de cumprimento da ordem judicial, sem qualquer indício de abandono do feito.

Requer a anulação da sentença para que o processo retorne ao juízo de origem, a fim de que seja dada continuidade à marcha processual.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da alegada inércia do autor em promover o andamento do processo.

À luz do art. 485, § 1º, do CPC, para a configuração do abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias. No presente caso, verifica-se que o Itaú Unibanco Holding S.A. foi intimado eletronicamente, conforme ato ordinatório juntado aos autos em 02/09/2024 (id. 262356250), para se manifestar sobre a certidão de diligência negativa do oficial de justiça e dar prosseguimento ao feito, inclusive com a possibilidade de solicitar nova tentativa de citação mediante comprovação de pagamento para cumprimento do mandado.

A intimação foi clara quanto às consequências da inércia, informando expressamente que, em caso de não manifestação, o processo poderia ser extinto nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Todavia, o autor permaneceu inerte, não comprovando o pagamento de diligência nem promovendo qualquer ato necessário ao prosseguimento do feito, o que levou à extinção do processo por abandono da causa em 07/10/2024.

Em processos 100% digitais, como é o caso dos autos, a intimação eletrônica realizada via PJE é considerada equivalente à intimação pessoal, conforme entendimento uniforme do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que tem reiteradamente reconhecido a validade das intimações feitas por meio eletrônico em processos digitais, especialmente quando se trata de instituições financeiras de grande porte.

Nesse contexto, não há violação ao art. 485, §1º, do CPC quando a intimação é feita via sistema em Juízo 100% Digital, sendo essa modalidade de intimação válida e suficiente para configurar o abandono da causa. Confira-se:

“É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório.”
(TJ-MT - Apelação Cível nº 1044721-31.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/07/2024, publicado em 05/07/2024.)

“Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.”
(
TJ-MT - Apelação Cível nº 1025013-14.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, publicado em 09/08/2024.
)

A intimação eletrônica foi regularmente realizada, com expressa advertência das consequências da inércia, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC, não havendo qualquer irregularidade na decisão de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025